Tribunal: TJBA
Processo: 8110264-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110264-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DILSON JOSE VASCONCELOS COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
A
PELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA SISBACEN/SCR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso

de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a instituição financeira acionada
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a

impossibilidade de manutenção, no sistema SISBACEN/SCR, de dívida já prescrita, além da condenação por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De acordo com a
jurisprudência do
STJ
,
o SCR é equiparado aos cadastros restritivos de crédito, motivo pelo qual não é admissível a manutenção de dívida prescrita, sendo cabível a condenação por danos morais nessa hipótese.

4.
A respeito da quantificação do dano, esta Quarta Câmara, em situações semelhantes, vem adotando o parâmetro de R$10.000,00 como proporcional e suficiente para compensar o prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso provido
.
Procedência dos pedidos. Sucumbência do réu.

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 851.585/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016;
STJ,
AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110264-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DILSON JOSE VASCONCELOS COSTA JUNIOR e como apelado BANCO BRADESCO CARTOES S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 5 de Maio de 2025.